Tribunal: TJES
Processo: 0001354-43.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-43.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBIAN VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA ESTELIONATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos de ação penal movida em face de Rubian Vieira dos Santos, desclassificou a conduta imputada de roubo para estelionato, condenando-o pelos crimes previstos nos arts. 171 e 339, caput, do Código Penal, insurgindo-se o Parquet quanto à capitulação jurídica dos fatos, com pedido de condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados e comprovados nos autos configuram o crime de estelionato ou de roubo majorado, diante da presença de grave ameaça e emprego de arma de fogo; e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena e das consequências jurídicas decorrentes da correta tipificação penal, inclusive quanto à fixação de honorários à defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O conjunto probatório demonstra que a subtração do numerário ocorreu mediante grave ameaça, com a presença de quatro agentes armados, o que afasta a voluntariedade exigida para a configuração do estelionato.

4- Os relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas declarações prestadas na fase policial e em juízo, evidenciam o temor concreto pela vida e integridade de seus familiares, caracterizando violência moral típica do crime de roubo.

5- A confissão do próprio réu confirma a atuação conjunta com outros indivíduos armados e a dinâmica do evento criminoso, reforçando a materialidade e a autoria do roubo.

6- O emprego de armas de fogo, inclusive arma longa, e o concurso de agentes configuram causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

7- A premeditação e o abuso da relação de confiança decorrente do vínculo familiar justificam a exasperação da pena-base e o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

8- Mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, diante da comprovada imputação falsa de crimes a terceiro, com a consequente instauração de procedimentos investigatórios.

9- A fixação de honorários à defensora dativa deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando o Judiciário vinculado à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A subtração de bens mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes configura o crime de roubo majorado, ainda que precedida de ardil ou simulação.

2- O estelionato exige a entrega voluntária do bem pela vítima, o que não se verifica quando presente temor concreto pela integridade física ou pela vida.

3- A utilização de vínculo familiar para facilitar a prática criminosa autoriza o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

4- A fixação de honorários à defensora dativa em grau recursal deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, segundo juízo de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I; 339; 61, II, “f”; 33, §2º, “a”. CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação penal movida em face de
RUBIAN VIEIRA DOS SANTOS
, condenou o réu
nas sanções previstas nos arts. 171 e 339, caput do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“a dinâmica do crime, conforme narrada pela vítima, pelas testemunhas e até pelo próprio réu, revela uma atuação claramente violenta, com emprego de grave ameaça e utilização de arma de fogo, configurando, portanto, o crime de roubo e não de estelionato”
. Aduz ainda que o roubo foi cometido por quatro homens armados e encapuzados, configurando a presença inequívoca do concurso de pessoas. Afirma ainda que o simples fato de a vítima ter sido abordada por indivíduos armados com armas de fogo é suficiente para a configuração da majorante, uma vez que o uso de tal armamento implica em maior gravidade no ato criminoso. Assim, requer a condenação do réu pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (id. 17085969).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso e pelo arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (id. 17085972).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença objurgada (id. 17171459).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que a atuação da defensora dativa seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito ou sejam fixados honorários advocatícios com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (id. 17168398).

Eis o breve relatório.
À Revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação penal movida em face de
RUBIAN VIEIRA DOS SANTOS
, condenou o réu
nas sanções previstas nos arts. 171 e 339, caput do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“a dinâmica do crime, conforme narrada pela vítima, pelas testemunhas e até pelo próprio réu, revela uma atuação claramente violenta, com emprego de grave ameaça e utilização de arma de fogo, configurando, portanto, o crime de roubo e não de estelionato”
. Aduz ainda que o roubo foi cometido por quatro homens armados e encapuzados, configurando a presença inequívoca do concurso de pessoas. Afirma ainda que o simples fato de a vítima ter sido abordada por indivíduos armados com armas de fogo é suficiente para a configuração da majorante, uma vez que o uso de tal armamento implica em maior gravidade no ato criminoso. Assim, requer a condenação do réu pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (id. 17085969).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso e pelo arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (id. 17085972).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença objurgada (id. 17171459).

Manifestação da Procuradoria do Estado para que a atuação da defensora dativa seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito ou sejam fixados honorários advocatícios com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (id. 17168398).

A denúncia imputa ao réu a prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 339, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe que RUBIAN VIEIRA DOS SANTOS, associado a outras pessoas até o momento não identificadas, coordenou um roubo no imóvel da vítima GERALDO LACHINI COLLI, bem como lhe constrangeu, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer diversos registros de ocorrência, além de ter dado causa à instauração de inquérito policial em desfavor de CLEONES imputando-lhe falsamente crimes diversos, dos quais sabia sê-lo inocente.

Segundo consta, ao tempo dos fatos, a vítima era sogro do denunciado RUBIAN. Nesse sentido, percebendo-se da ingenuidade de seu então sogro, RUBIAN passou a ludibriá-lo, criando-lhe o medo constante de ameaças e perseguições inverídicas.

A rigor, RUBIAN fez com que GERALDO acreditasse que estava sendo ameaçado de morte por pessoas a mando de CLEONES VIANA (ex-genro de GERALDO).

Assim, verifica-se que, por exemplo, em 03 de junho de 2020 a vítima registrou o BU 42457362 relatando que estaria sofrendo ameaças e perseguições por pessoas que pilotavam de moto ao redor de sua propriedade (fls. 05). A ação do denunciado, de fazer com que a vítima registrasse diversos boletins de ocorrência, se repetiu sucessivas vezes.

Como forma de robustecer a trama sustentada falsamente pelo denunciado, este declarou às autoridades policiais ter sofrido, em 04 de março de 2021, lesões corporais de pessoas desconhecidas, mas não fez qualquer ligação para a polícia (190) no dia e nem registrou qualquer ocorrência de lesões.

Outra encenação arquitetada pelo denunciado envolvia soltar bombas conhecidas como “cabeça de nego” na região o que fazia com que GERALDO acreditasse que estavam atirando contra a sua residência.

Em uma das ocasiões, RUBIAN coordenou um roubo, ocorrido em 20 de maio de 2021, em desfavor de GERALDO, ocasião em que 04 (quatro) indivíduos (até então desconhecidos) teriam, supostamente, agredido RUBIAN, fazendo-o caminhar até a residência da vítima GERALDO, e, portando, armas grandes, tais como fuzil e pistolas, obrigaram GERALDO a entregar a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), dando assim a entender que este roubo não passava de mais uma tentativa de CLEONES de intimidar a vítima.

De se registrar que o denunciado soube dias antes que a vítima estava de posse dessa quantia, organizando em seguida o roubo para subtrai-la. Nada obstante, há informações de que, pouco tempo depois, o denunciado teria adquirido uma motocicleta pelo valor aproximado do que foi roubado de GERALDO.

Consta também que RUBIAN teria dito à vítima que seu outro genro (JORGE LUIZ) teria espalhado boatos de que ele, GERALDO, teria escondido drogas em seu terreno, e que o motivo das perseguições seria exatamente de pessoas querendo lhe cobrar por tais drogas escondidas.

No mesmo contexto, consta que RUBIAN teria convencido a vítima GERALDO a não acionar a polícia em decorrência de tais cobranças e ameaças, alegando que, do contrário, eles iriam matar toda a família.

É de observar que, no dia 14 de julho de 2021, a linha telefônica 28999085519, por meio da qual RUBIAN informou que recebeu ameaças, na verdade não recebeu nenhuma ligação, somente tendo efetuado chamadas, conforme histórico de ligações de fls. 185 dos autos do inquérito epigrafado.

Na sentença, o magistrado entendeu que “
a tipificação correta para os fatos narrados na denúncia encontra-se transcrita no art.171 do Código Penal à medida que não ocorreu em momento algum o suposto roubo narrado na denúncia, haja vista todo conjunto probatório amealhado, verifica-se que o Réu utilizou-se da confiança que detinha para com a vítima, fazendo esta a crer que se tratava de um roubo, mas na verdade o que realmente ocorreu foi uma narrativa falaciosa construída pelo réu a fim de obter vantagem pecuniária ilícita em desfavor de Geraldo”.

Inicialmente, vale registrar que, ante a ausência de recurso da defesa, é incontroverso a autoria delitiva, sendo que a controvérsia cinge-se a definir a correta capitulação jurídica dada aos fatos.

Na esfera policial, a vítima Geraldo relatou que no dia dos fatos o réu Rubian e outros quatro homens, portando armas de fogo, estiveram na sua residência, quando então Rubian pediu que Geraldo
lhe entregasse o dinheiro que tivesse, pois, do contrário, seria morto. A vítima disse que tais homens queriam a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Disse que ficou em estado de choque e temendo pela vida de sua família entregou a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para Rubian e, em seguida, um dos homens pegou o dinheiro e disse que telefonaria para combinar o pagamento do restante.Vejamos:

“(...
)
que nesta noite, quatro homens estiveram na casa de seu genro Rubian e exigiram que ele saísse de da própria casa e fosse a casa do depoente; Rubian saiu de casa e foi em direção a casa do depoente; as casas estão distantes a poucos metros; o depoente viu, a certa distância que atrás de Rubian haviam homens e que eles estavam empunhando as armas; que viu três armas de fogo, sendo uma delas, uma arma longa; Rubian pediu a Geraldo que lhe entregasse o dinheiro que tivesse pois, do contrário seria - morto; os tais homens queriam a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais); que ficou em estado de choque assim como toda a família do depoente; Rubian estava com as mãos para cima e, atrás dele, estavam os quatro homens; que não teve reação, de imediato mas, ante o risco de morte iminente e sob as ameaças de que os homens iriam entrar na casa do depoente e quebrar tudo, temeu por sua família que estava dentro da casa e entregou a quantia de R$ 4.300,00 (dois mil e trezentos reais); que era tudo o que tinha em casa;- entregou na mão de rubian que, abaixou um dos braços e pegou o dinheiro e, ergueu para cima novamente; em ato contínuo, um dos quatro homens pegou a cifra e disse que iria telefonar para combinar o pagamento do restante (...)”

Ainda na esfera policial, a vítima esclareceu
“
que no dia do roubo esteve no banco Sicoob e sacou a quantia de R$ 4.300,00; que o depoente foi no banco junto com RUBIAN porque está com medo de sair sozinho pelo tanto de ameaças que vem recebendo; QUE RUBIAN tinha conhecimento que o depoente iria sacar dinheiro; que Rubian tinha conhecimento que o depoente iria sacar a quantia de R$ 4.300,00, pois foi Rubian que falou para o depoente que tinha que dar esse valor para os bandidos; Rubian tinha conhecimento que os bandidos iriam na casa do depoente na noite do roubo, pois eles ligaram avisando,que nesse dia os bandidos não arrombaram e nem quebraram a porta da casa de RUBIAN; que nunca recebeu uma ameaça pessoalmente, todas as ameaças foram através de ligações atendidas por Rubian”.

Em juízo, a vítima confirmou que no dia dos fatos, à noite, quatro pessoas chegaram na casa de Rubian com armas de fogo e o renderam, sendo que, em seguida, foram até a sua casa e exigiram a entrega do dinheiro. Confirmou que entregou a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Vale destacar ainda que o próprio réu declarou que quatro indivíduos armados foram até a sua residência, o renderam e seguiram para a residência da vítima. Disse que chamou Geraldo e falou que os bandidos estavam atrás do dinheiro, sendo que Geraldo lhe entregou o dinheiro e, em seguida, repassou aos criminosos. Vejamos:

“(...) que , no dia seguinte, por volta das 20h os caras chegaram na residência do depoente, bateram na porta e disseram se o depoente não saísse de casa eles iriam arrombar; que nesse dia estava o depoente, sua companheira GORETE e os dois filhos dela; que o depoente ficou com medo de acontecer alguma coisa com sua companheira e os filhos e decidiu sair de casa; que quando saiu de casa viu que tinha 04 bandidos armados, que obrigaram o depoente a ir até a casa de GERALDO, sendo que três foram acompanhando o depoente e um ficou na casa vigiando sua companheira; que o depoente foi com a mão levantada até a casa de GERALDO e com uma arma longa encostada nas costas; QUE o depoente chamou GERALDO e falou que os bandidos estavam atrás de dinheiro, ocasião que os bandidos falavam a todo momento que queriam o dinheiro se não ia invadir a casa e iria ficar pior; que GERALDO então entregou o dinheiro para o depoente que repassou para os bandidos; que ficou sabendo através de GERALDO que os bandidos roubaram a quantia de R$ 4.000,00, todo o dinheiro que ele tinha em casa; que os bandidos não entraram na casa do depoente e não entraram na casa de GERALDO; que os bandidos, antes de fugirem, contaram o dinheiro e deram um disparo de arma de fogo para o alto;
(...)”

No interrogatório, o réu confirmou a versão apresentada.

A figura do estelionato requer a utilização de ardil com o propósito de induzir a vítima em erro e entregar voluntariamente o objeto material. No entanto, observa-se que no caso a vítima teve seu dinheiro subtraído diante da grave ameaça, tendo relatado que sentiu medo de que alguma coisa acontecesse com sua família, razão pela qual entregou o dinheiro exigido.

Ora, o arcabouço probatório demonstra que o réu, em conluio com os demais indivíduos, subtraiu o dinheiro da vítima mediante grave ameaça, de sorte que não há se falar em estelionato, mas em verdadeiro crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes.

Assim, condeno o réu Rubian pela prática do crime do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase,
a premeditação do crime demonstra uma maior

reprovabilidade da conduta do acusado, razão pela qual valoro negativamente a culpabilidade;
os antecedentes são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o motivo do crime já caracteriza uma elementar do próprio tipo penal, não devendo ser valorado em desfavor do réu;
as circunstâncias devem ser sopesadas em desfavor do acusado considerando a majorante do concurso de pessoas;
as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não foram, a princípio, relevantes; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP diante da relação de confiança entre as partes derivada do vínculo familiar, razão pela qual majoro a pena em 1/6,fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas, já considerada na primeira fase, e do emprego de arma de fogo
.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Considerando que o réu foi condenado pelo crime do art. 339 do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos,
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea ‘a’ do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as contrarrazões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa apresentou apenas as contrarrazões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu pela prática dos crimes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e do artigo 339, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos,
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo

honorários em prol da defensora dativa Dra. Viviane da Silva Fidelis

pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial.